Tribunal: TJES
Processo: 5008986-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-01-27

Ementa:
E
MENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL E DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Marchiori contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de nulidade de negócio jurídico por objeto impossível, cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais. A decisão de origem determinou a indisponibilidade do imóvel objeto do litígio e o depósito em juízo dos valores recebidos pelo agravante e outros réus, visando a preservação do resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em análise consiste em verificar a adequação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e se a medida cautelar de indisponibilidade do bem e depósito de valores se justifica para assegurar o resultado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
A probabilidade do direito foi demonstrada pelos documentos que indicam a realização de transações financeiras entre as partes e o pagamento do imóvel pela autora, sem que esta tenha obtido a posse.

2.
O perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de alienação do bem a terceiros, configurando risco de lesão ao direito da autora, que já efetuou pagamentos significativos sem receber a propriedade do imóvel.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão de tutela de urgência é ato de convencimento do magistrado, sendo mantida a decisão quando não configurada ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: A presença dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) justifica a indisponibilidade do bem imóvel e o depósito judicial dos valores, para salvaguardar o resultado útil do processo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
Superior Tribunal de Justiça, RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008986-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON MARCHIORI

AGRAVADO: MONICA ROBERTA BARROS FOLLADOR

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL E DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edson Marchiori contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência em ação de nulidade de negócio jurídico por objeto impossível, cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais. A decisão de origem determinou a indisponibilidade do imóvel objeto do litígio e o depósito em juízo dos valores recebidos pelo agravante e outros réus, visando a preservação do resultado útil do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em análise consiste em verificar a adequação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e se a medida cautelar de indisponibilidade do bem e depósito de valores se justifica para assegurar o resultado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

1.
A probabilidade do direito foi demonstrada pelos documentos que indicam a realização de transações financeiras entre as partes e o pagamento do imóvel pela autora, sem que esta tenha obtido a posse.

2.
O perigo de dano está evidenciado pela possibilidade de alienação do bem a terceiros, configurando risco de lesão ao direito da autora, que já efetuou pagamentos significativos sem receber a propriedade do imóvel.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a concessão de tutela de urgência é ato de convencimento do magistrado, sendo mantida a decisão quando não configurada ilegalidade ou abuso de poder.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

4. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: A presença dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) justifica a indisponibilidade do bem imóvel e o depósito judicial dos valores, para salvaguardar o resultado útil do processo.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:
Superior Tribunal de Justiça, RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5008986-19.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: EDSON MARCHIORI.

AGRAVAD
A
:
M
Ô
NICA ROBERTA BARROS FOLLADOR.

RELATOR:
Desembargador
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por Edson Marchiori
em
face da respeitável
decisão
id
8892327
(p. 2-5)
proferid
a
nos autos d
a
“
ação de nulidade de negócio jurídico por objeto impossível c/c com devolução de valores pagos e indenização por perdas e danos morais
” registrad
a
sob o n. 5000953-96.2022.8.08.0004,
proposta
por
Mônica Roberta Barros Follador
contra
ele e também contra
Dalva Marchiori, Dalton Marchiori Demonier, Maria Alice Rocco, Frederico Correa Mayerhofer
e
Douglas Marchiori Rodrigues
,

que deferiu “parcialmente a tutela de urgência para... DETERMINAR a indisponibilidade do bem em litígio, localizado na avenida José de Vargas Sherrer, nº 978, apartamento 101, Edifício GreenVille, loteamento Acaiaca, Piúma/ES”,
e que
“os requeridos Dalva Marchiori, Frederico Correa Mayerhofer e Edson Marchiori”
depositem
“em juízo as quantias recebidas por eles, pagas pela autora, no prazo de 30 (trinta) dia
s
, a fim de assegurar o resultado útil desta ação”.

Nas razões do recurso (id 8890543) alegou o agravante, em síntese, que: 1) “tinha interesse em vender o apartamento à agravada, por isso disponibilizou os boletos para liberação da hipoteca, mas como o principal não foi pago recusou-se a assinar a escritura definitiva de compra e venda e devolveu a entrada dada pela agravada”; 2) “Trata-se de uma aquisição de imóvel malsucedida em que a própria agravada se colocou ao fazer depósitos na conta bancária de alguns dos demais requeridos que não são os proprietários do apartamento, o que poderia ter evitado ao valer-se da publicidade imediata oferecida do registro público”; e 3) “Se agisse de boa-fé a agravada não teria desfeito o negócio, teria depositado o principal e pedido o imóvel, sem prejuízo do pedido de perdas e danos em face dos demais requeridos”;
e 4) “a decisão recorrida, que restringe a posse do bem de sua exclusiva propriedade impõe mais uma penalidade ao agravante com o risco de desfazer o negócio com os compradores; além de ter sofrido perdas e danos com a desistência da agravada e está sendo coagido a comparecer nos autos com as quantias já devolvidas”.

Requereu
o provimento do recurso
“para anular ou reformar” a decisão recorrida de modo a “afastar a indisponibilidade do apartamento e a ordem de depósito.”
.

O recurso não deve ser provido.

Na respeitável decisão recorrida a ilustre Julgadora singular reconheceu a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência com base na seguinte fundamentação:

“...
O requisito da probabilidade do direito está demonstrada por diversos documentos acostados na inicial que demonstram a realização de negócio jurídico de compra e venda entre a autora e os requeridos, mesmo que de forma verbal.

Os documentos também demonstram que a autora realizou três TEDs para o requerido Frederico Correa Mayerhofer, duas no valor de R$ 5.000,00 e uma no valor de R$ 25.000,00 (id 15449091 – pág. 1/3); três TEDs para a requerida Dalva Marchiori, uma no valor de R$ 8.000,00 e outra no valor de R$ 12.000,00, ambas realizadas no dia 02.05.2022 às 14:4, uma de R$ 10.000,00 em 05.04.2022 às 18:38 (id 1559092 – pág. 1/3), além da quantia referente aos impostos e parcelas da hipoteca que recaia no imóvel (id 15449093), o que totaliza aproximadamente R$ 85.000,00. E ainda pelo termo de confissão de dívida juntado no id 15449094.

O perigo do dano encontra-se no fato de há mais de dois anos a autora realizou o pagamento dos valores, e jamais esteve posse do bem. Além disso, o requisito resta comprovado diante da informação de que o bem foi ou está sendo alienado a terceiros.

Destaca-se, ainda, que a medida se reveste do poder geral de cautela, sendo medida salutar para assegurar a permanência do estado de fato do bem litigioso e evitar uma cadeia de alienações que poderia, futuramente, vir a ser declarada nula. Assim, salvaguarda-se tanto o resultado útil do processo quanto direitos de eventuais terceiros...”

A
cautela adotada na
respeitável
decisão
impugnada

é clara em
preservar
as condições financeiras
em caso de resolução do
negócio imobiliário questionado no
processo
de origem
.

Nessa ordem de ideias, tenho que as medidas judiciais de indisponibilidade do bem objeto da avença e de determinação de depósito em juízo, no prazo de 30 (trinta) dias, dos valores recebidos da agravada pelo agravante, por Dalva Marchiori e Frederico Correa Mayerhofer evidenciam propósito acautelatório do objeto da demanda. O cenário probatório dos autos, com a cognição que exerço neste momento do procedimento, justifica a tutela concedida.

Lembro ainda que
a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça
é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Posto isso,
nego
provimento
ao
agravo de instrumento
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.